Tribunal: TJDFT
Processo: 0717651-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação submetida ao rito ordinário. A agravante alegou ausência de condições financeiras para arcar com despesas processuais, presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, necessidade de considerar a renda líquida, bem como a existência de diversos empréstimos. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. O pedido liminar foi indeferido e não houve contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz da comprovação de hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça somente pode ser concedida à parte que comprove não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
4. A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como parâmetro a renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos para configuração de hipossuficiência.
5. A agravante aufere renda bruta mensal de R$ 9.966,58, valor superior ao limite previsto na Resolução, afastando a presunção de hipossuficiência.
6. A ausência de comprovação da renda familiar total inviabiliza a aferição adequada da hipossuficiência.
7. A existência de empréstimos não configura, por si só, causa suficiente para concessão do benefício, por tratar-se de endividamento voluntário.
8. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência tem natureza relativa (juris tantum) e pode ser afastada diante de provas em sentido contrário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação de hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração unilateral da parte.
2. O critério de renda bruta familiar mensal superior ao limite fixado pela Resolução n. 271/2023 da DPDF afasta a presunção de hipossuficiência.
3. O endividamento voluntário não justifica, por si só, a concessão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: Resolução DPDF n. 271/2023, art. 4o, § 1o; CPC, art. 98, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1368011, AI 0706223-24.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 26.08.2021, DJE 10.09.2021.